Tribunal: TJPA
Processo: 0000636-03.2011.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000636-03.2011.8.14.0070

APELANTE: ORLANDO CARDOSO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4º, INCISO I DO
CPB
– FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
1)

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERÍCIAL. IMPROVIMENTO. PRESCINDÍBILIDADE DO ESTUDO TÉCNICO. ARROMBAMENTO DEMONSTRADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, EM ESPECIAL, OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS NA FASE INQUISITIVA E EM JUÍZO. PRECEDENTES.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NOS DEMAIS PONTOS DA DOSIMETRIA DA PENA.
3)

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. PRECEDENTES.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ORLANDO CARDOSO PEREIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/Pa, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I do CPB.

Em suas razões recursais, o recorrente demandou tão somente pelo afastamento da qualificadora descrita no §4º, inciso I do art. 155 do CPB, argumentando para tanto que o não foi produzido laudo pericial comprovando o suposto arrombamento. Requereu ainda, o prequestionamento da matéria recorrida.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, na data de 21 de março de 2011, por volta das 21h00min o ora denunciado ORLANDO CARDOSO PEREIRA foi apresentado na DPOL pela Polícia Militar, após ter furtado da vítima JREVEMAR MOTOCENTER um (01) monitor de computador, um (01) contato de motocicletas, uma (01) pasta e um (01) teclado.

Informa que a Polícia Militar foi acionada por populares que viram a loja Revemar ser arrombada pelo acusado.

Em sede policial, a réu confessou a prática delitiva.

Diante do fato, o réu foi denunciado e condenado pela prática do crime de furto qualificado, tendo sido cominada à pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso pugnando em suma, pelo afastamento da qualificadora do arrombamento no crime de furto, destacando que não foi produzida prova pericial atestando o rompimento do obstáculo.

A insurgência não merece prosperar
.

Como cediço, muito embora o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo demande, via de regra, a realização de laudo pericial atestando a ocorrência do dano, a jurisprudência pátria não afasta a possibilidade de comprovação do arrombamento através de outros meios de prova, a exemplo do caso dos autos, em que a qualificadora foi demonstrada não apenas pelos depoimentos das testemunhas, prestados na fase inquisitiva e em juízo, mas também, pela própria confissão do réu na fase extrajudicial, razão pela qual, deve ser mantida a qualificadora reconhecida na sentença. Sobre a questão, vejamos o seguinte precedente jurisprudencial acerca do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE NO CASO ESPECÍFICO. PERCEPÇÃO ÓBVIA SOBRE O ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO. CONFISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando alinhado aos demais elementos acostados aos autos. 2. No tocante à qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal (mediante rompimento de obstáculo), no caso em questão, embora não tenha sido realizado o exame pericial, restou plenamente comprovada a qualificadora, conforme se depreende da prova testemunhal colhida na instrução, bem como diante da confissão do réu no sentido de que arrombou as grades das janelas para subtrair os bens do interior do imóvel, tendo sido colacionadas fotos das grades arrombadas, sendo prescindível, no caso, a perícia, por ser óbvia a constatação do rompimento do obstáculo, podendo ser facilmente aferido por pessoas leigas, de capacidade cognitiva normal, o que torna dispensável a análise técnica especializada. Dessa forma, no caso em análise, a referida qualificadora deve ser mantida. 3. Na presente hipótese, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no artigo 155, § 4º, inciso I do CP. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Acórdão 1375972, 07268741120208070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no PJe: 11/10/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Na mesma linha de raciocínio, colaciono precedente oriundo da 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PELA AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. O DESTELHAMENTO E DESTRUIÇÃO DO FORRO DO ESTABELECIMENTO FURTADO É FATO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO, NÃO DEMANDANDO EXAME ESPECIALIZADO. CONFISSÃO DO RECORRENTE CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, OS QUAIS COMPROVAM POR VIA INDIRETA O ARROMBAMENTO. PEDIDO DE DECOTE DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO UNANIME.

DO PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO §4º, INCISO I, DO ART. 155 DO CPB.

I. Embora não conste laudo pericial atestando o rompimento de obstáculo, o destelhamento e destruição do forro do estabelecimento furtado está sobejamente comprovado pela confissão do recorrente, corroborada pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução. Na hipótese, os danos provocados na cobertura do imóvel dispensam conhecimento especializado e são passiveis de constatação por qualquer homem médio. Sabe-se que nos crimes que deixam vestígios, via de regra, exige-se laudo pericial. Todavia, em caso de desaparecimento dos vestígios ou na impossibilidade de realização da perícia, a jurisprudência vem admitindo que a qualificadora do rompimento de obstáculo seja comprovada, excepcionalmente, por meio indireto. Esse é o caso dos autos, pois como bem frisou o magistrado em sua sentença: "não se pode exigir que o estabelecimento comercial permaneça com telhado (telhas e forro) danificado por horas ou dias até que fosse realizada a perícia, expondo

o

citado

patrimônio

e seu proprietário

à

prática

de

outros

crimes."

Precedentes;

DO PEDIDO DE DECOTE DA PENA DE MULTA

II. É cediço que a multa tem verdadeira natureza de pena, não podendo ser simplesmente dispensada, mormente quando já se encontra fixada no mínimo legal, como prova do respeito do julgador aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, no momento de calcular a sanção. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001948-96.2018.8.14.0028 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022 )

Outrossim, muito embora não tenha o recorrente se insurgido contra os demais pontos da dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo a quo, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante ao exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/02/2024